Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Ante a impossibilidade da identificar, na petição inicial e emenda, a área exata que se pretende usucapir, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Apelação não provida. Unânime.